Tribunal: TJPA
Processo: 0019406-30.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019406-30.2011.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ODINETE DO SOCORRO COSTA PEREIRA DE DEUS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

Não estando presentes os pressupostos específicos de cabimento dos embargos de declaração, é caso de rejeitá-los, a despeito da alegada intenção de prequestionamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM / PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0019406-30.2011.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMABRGADO: ACÓRDÃO ID NUM 5554558

APELADA: ODINETE DO SOCORRO COSTA PEREIRA DE DEUS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra acórdão de Id. Num. 5554558, proferido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada em Caráter de Urgência movida por ODINETE DO SOCORRO COSTA PEREIRA DE DEUS, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

- A matéria objeto desta apelação está preclusa, porque já apreciada e decidida em toda a sua extensão por este Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente contra decisão interlocutória que deferiu a tutela pretendida para submeter a apelada ao exame de Pet-Scan, quando então restou decidido pela obrigatoriedade da cobertura.

- Verificado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, viável a concessão da medida antecipatória pleiteada. Correta a confirmação da Liminar aquando da prolação da r. sentença objurgada

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Nas razões de ID. Num. 5622068, a embargante sustenta, em síntese, que, nos termos do art. 489, §1º, VI, c/c 1.022, parágrafo único II, do CPC, o acórdão embargado é omisso quanto às disposições expressas do art. 12, Inciso I, alínea b, e art; 10, § 4º, da Lei 9.656/98; bem como dos arts. 2º e 15, caput, da RN 428/2017/ANS.

Isso porque, embora expressamente suscitados em sede de apelação, o acórdão embargado, não analisou as apontadas ofensas aos referidos dispositivos.

Nesse contexto, defende, em síntese, que o STJ, ao julgar o REsp 1733013/PR, fixou entendimento de que não há obrigatoriedade de cobertura, pelas operadoras de saúde, no custeio de procedimentos não listados no rol de procedimentos e eventos em saúde publicado a cada biênio pela Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS ou em desacordo com a DUT do ROL.

Contrarrazões aos embargos de declaração oferecidas no Id. Num. 6052623, refutando à alegação de omissão, e pugnando pelo desprovimento dos embargos.

Tenho por relatado.

Incluído em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Contudo, adianto que os embargos de declaração não merecem prosperar.

Com efeito, é consabido que para o acolhimento dos embargos declaratórios se exige a presença, na sentença ou no acórdão, de obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou quando se verificar erro material, a teor do art. 1.022 do CPC.

Como se verifica pelos fundamentos do acórdão embargado, a matéria tida como omissa, trata-se de matéria já acobertada pela preclusão, porquanto já apreciada em profundidade e decidida nesta instância recursal por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 20112016173-4 (Id. Num. 5105606), interposto da decisão que concedeu a liminar, determinando que a UNIMED realizasse o exame demandado pela autora. De modo que não se verifica a omissão quanto às leis apontadas pela embargante em sede de apelação, restando no acórdão embargado analisadas todas as questões relevantes para a solução da controvérsia apresentada.

Tanto assim o é, que para corroborar o afirmado, transcrevo o seguinte excerto que bem explica a preclusão:

“Contudo, em que pese a apelante questionar a ocorrência de
error in judicando
, por entender pela ausência de obrigatoriedade de cobertura, cumpre ressaltar que trata-se de matéria já acobertada pela preclusão, porquanto, já apreciada e decidida nesta instância recursal por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 20113016173-4 (Id. Num. 5105606), interposto da decisão que concedeu a liminar, determinando que a UNIMED realizasse o exame demandado pela autora.”

E, prosseguindo, transcrevi, no útil, parte da decisão proferida no mencionado agravo:

“(...) No caso dos autos, a urgência do exame prescrito é claramente verificada, uma vez que o mesmo afigura-se necessário e imprescindível, evitando assim impedir sequelas irreversíveis e grande sofrimento a autora ora agravada que poderá chegar óbito.

É nessa valoração-avaliação que diante da prova inequívoca e verossimilhança das alegações ensejadoras da concessão da Liminar que o Juízo “
a quo
” obriga a agravante UNIMED – BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA a autorizar o exame em questão e toda a assistência necessária a sua segurada.

Como sabido, a
vida é o bem maior a ser amparado.
Tanto é assim, que o Magistrado de piso, com muita propriedade, observou no seu
decisum
(cópia às fls. 105/107) que o direito à saúde é direito fundamental de todos, decorrente do maior bem que possui o ser humano, a vida, havendo a necessidade de se zelar pela saúde de todos, em especial, pela saúde dos portadores de câncer, os quais já se encontram em situação de desvantagem em relação às demais pessoas.

Na hipótese em apreço, a verossimilhança das alegações resta evidente ao proceder à análise dos documentos carreados ao caderno processual, onde se verifica pelo Laudo Médico (cópia fl. 72) que a agravada é portadora de tumor ovariano, foi operada em 19/07/2010 e o laudo histopatológico revelou neoplasia maligna sólida de grandes células. E, como surgiu progressão de nódulos pulmonares, o exame PET-SCAN torna-se importante, indicando a realização do exame postulado.

O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também é patente, em virtude do delicado estado de saúde da agravada que foi submetida a tratamentos e um procedimento cirúrgico, pelo que aguardar a instrução processual para que lhe seja prestada a tutela jurisdicional para se submeter a tratamento não é razoável, pois corre o risco de que a prestação da tutela quando ocorrer seja inócua, devido à gravidade da doença oncológica (câncer) apresentada pela paciente/segurada, e da urgência do exame. Inegável, portanto, o risco à vida no caso de não realizar imediatamente o exame prescrito pela equipe médica que lhe é acompanhada.

Ainda, cumpre salientar que todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do da Súmula 469 do STJ.

E, além do CDC, é aplicável ao caso a Lei 9.656/98, conforme previsto em seu art. 1º, § 2º,
in verbis
:

“Art. 1º (...)

§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.”

A Lei que trata dos Planos Privados de Saúde Lei nº 9.656/98, é expressa em estabelecer, como exigência mínima de tais contratos, a previsão de cobertura “exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica”, conforme se observa do art. 12, II, “d”, na redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(...)

d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Nestes termos, existe um dever do prestador de serviços de plano de saúde de cobrir de forma ampla todos os procedimentos e intervenções úteis ou necessários à manutenção básica da saúde do segurado, abrangendo o diagnóstico, prevenção e tratamento relacionado a todas as doenças reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, com a ressalva tão-somente das exceções previstas em Lei.

Outrossim, as limitações à cobertura, mesmo nas hipóteses previstas na Lei, não se eximem da observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor, destacando-se o dever de informação, a interpretação das cláusulas a favor do consumidor, o respeito à boa-fé objetiva, a transparência, mormente quando se está tratando de disposições restritivas de direitos.

(...)

Assim, diante dos argumentos acima dispostos, entendo presente a verossimilhança das alegações trazidas pela parte autora em sua inicial, sendo evidente o perigo de dano irreparável.’’

Diante desse contexto, verifica-se que restou decidido pela obrigatoriedade da cobertura para realização do exame, como aliás, assim demonstra o resumo da ementa do referido decisum:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. COBERTURA PARA EXAME PET-SCAN PARA SUBMISSÃO IMEDIATA DA AUTORA À TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA E. CORTE – TJPA E DO STJ E STF - DECISÃO MONOCRÁTICA – SEGUIMENTO NEGADO.

1 - Com fundamento no caput do art. 557, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso interposto, manifestamente em confronto com a jurisprudência já pacificada nos Colendos STJ e STF, assim como neste e. Tribunal - TJPA.

2 – A concessão da antecipação de tutela pressupõe prova inequívoca da verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a teor do disposto no art. 273 do CPC.

3 - Presentes os requisitos previstos no art. 273 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação de tutela.

4 - In casu ficou plenamente demonstrada a gravidade da doença e a necessidade de exame específico, ou seja, PET-SCAN para o tratamento de câncer no ovário direito.

5 – Impõe-se a obrigatoriedade da Empresa requerida em proporcionar o bem-estar do seu segurado. Não garantir a assistência médica pleiteada é uma forma de desrespeito à vida da autora. Não seria ético tampouco legal permitir a convivência deste, sem o tratamento adequado as suas necessidades, capaz de minimizar seu sofrimento (Precedentes).

2 - Decisão Monocrática, SEGUIMENTO NEGADO.”

Desse modo, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e doutrina sobre o tema, destaquei que as questões alegadas no apelo já foram objeto de apreciação por decisão transitada em julgado, e novo pronunciamento implicaria em vulneração da coisa julgada, considerando ter se operado a preclusão consumativa.

Portanto, a toda evidência, o que pretende a embargante não é sanar omissão no acórdão embargado, mas, sim, rediscutir matéria já decidida, em julgamento unânime, pelo Colegiado, o que evidentemente não tem o condão de justificar o acolhimento do presente recurso, que serve ao aprimoramento do julgado, mas não à sua modificação que, só muito excepcionalmente, é admitida.

A propósito, dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Por fim, consabido que os embargos declaratórios, mesmo que opostos com o objetivo de prequestionamento visando à interposição de recurso junto às Cortes Superiores, só podem ser acolhidos quando efetivamente verificada a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Portanto, não estando presentes os pressupostos específicos de cabimento dos embargos de declaração, é caso de rejeitá-los, a despeito da alegada intenção de prequestionamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO provimento, impondo à embargante as penas decorrentes da apresentação de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condenando-a ao pagamento de multa, em favor da parte contrária, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É o voto.

Belém (PA), 27 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/09/2021